Tribunal: STF
Processo: Rcl 90603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-11
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Juízo das Garantias da 4ª Vara Criminal de Maringá/PR, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

2. A MMª Juíza Sra. Paula Maria Torres Monfardini decretou a prisão preventiva de Leonardo da Silva Thiele [...], conforme consta do Mandado de Prisão nº 0001961-93.2026.8.160017.01.0001-13 disponível no endereço eletrônico do Banco Nacional de Mandados de Prisão (Doc. 02). 
[...]
5. Ocorre que, a Reclamante, na qualidade de defesa técnica de Leonardo da Silva Thiele [...], mesmo após três dias do cumprimento da prisão, até o presente momento não teve acesso à decisão que determinou a constrição cautelar de seu representado – que desconhece totalmente os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva pela MMª Juíza de Direito Paula Maria Torres Monfardini nos autos nº 0001961-93.2026.8.16.0017. 

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “para fins de determinar o acesso da ora Reclamante aos autos nº 001961-93.2026.8.16.0017 (PROJUDI) em trâmite no Juízo das Garantias da 4ª Vara Criminal da Comarca de Maringá-PR”. 
É o breve relatório. Decido.  

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo reclamado noticiou que: 

[...] a parte teve pleno acesso à decisão que decretou sua prisão preventiva [...], quando o reclamante, por intermédio da mesma defensora, encartou ao mov. 16.2 do Habeas Corpus Crime nº 0017080-48.2026.8.16.0000 (em trâmite perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado), cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva. 
Ademais, em consulta realizada na data de ontem (quando iniciada a elaboração destas informações) nos autos nº 0001961-93.2026.8.16.0017, verificou-se que a advogada do reclamante se encontra devidamente habilitada no referido feito, tendo pleno acesso aos fólios processuais [...]. 

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 11 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente